Tribunal: TJSP
Processo: 1021202-17.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Ações Coletivas Serv. Público - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 de Ações Coletivas - Servidor Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARÍLIA/SP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONEXÃO ENTRE A PRESENTE DEMANDA E O MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 1012675-52.2019.8.26.0344. PREVENÇÃO DA COLENDA 3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE PAULISTA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARÍLIA/SP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONEXÃO ENTRE A PRESENTE DEMANDA E O MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 1012675-52.2019.8.26.0344. PREVENÇÃO DA COLENDA 3a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE PAULISTA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA.

1. CASO EM EXAME: Trata-se de recursos de apelação interpostos por inconformismo com r. sentença que, em sede de Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, "para: (i) rejeitar as preliminares de ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva, coisa julgada e ausência de interesse de agir; (ii) determinar que os réus, solidariamente, elaborem e apresentem, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano detalhado de regularização financeira dos pagamentos de aposentadorias, pensões e
benefícios dos inativos, com prazos concretos e medidas eficazes para superação do quadro de inadimplemento; (iii) julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral coletivo".

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a competência desta colenda 1a Câmara de Direito Público para julgamento dos apelos interpostos.

3. RAZÕES DE DECIDIR: Conexão entre a presente ação e o Mandado de Segurança Coletivo no 1012675-52.2019.8.26.0344, com julgamento de recurso primeiro pela colenda 3a Câmara de Direito Público. Prevenção. Incidência do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e do artigo 105, "caput", do Regimento Interno desta Corte Bandeirante. Precedentes desta Corte de Justiça.

4. DISPOSITIVO: Recuso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à c. 3a Câmara de Direito Público desta Corte de Justiça.